Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707622-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMENRENTINO CASIMIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de ID 44879778, informando ainda, se persiste o interesse recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator